Tribunal: TJBA
Processo: 0002685-91.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002685-91.2011.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA.
SUPERLOTAÇÃO DE ENCARCERADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE PAULO AFONSO.
SENTENÇA QUE
JUL
GOU
PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL,
CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA.

RECONHECIDA A OMISSÃO ESTATAL.
INTERDIÇÃO DO COMPLEXO POLICIAL.
DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE
P
LANO PARA
R
ESTABELECIMENTO
O
PERACIONAL PLENO DO PRESÍDIO REGIONAL DE PAULO AFONSO.

IRREGULARIDADES.
FARTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO A SUBSIDIAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

INAPLICABILIDADE DO
S
PRINCÍPIO
S
DA RESERVA DO POSSÍVEL
E

DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OBSERVÂNCIA.

PARECER MINISTERIAL PELA MANUTENÇÃ
O DA SENTENÇA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS SOBRE O TEMA.

CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.00
2 DO STF.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL
.
OVERRULING
DA SÚMULA
421
DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0002685-91.2011.8.05.0191
,
em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA,
e, como Apelado,
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justi
ça